Tribunal: TJDFT
Processo: 0011132-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011132-42.2015.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADOS: GLAYTON TEIXEIRA DE ARAUJO, ROSILENE GONCALVES SANTIAGO DE ARAUJO, TULIO TEIXEIRA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS (ENUNCIADO No 543/STJ). LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As circunstâncias narradas pela promitente vendedora (bolha imobiliária norte-americana, alta de preços dos materiais e da obra, escassez de mão de obra especializada e demora na expedição do habite-se) não configuram caso fortuito ou força maior capazes de justificar o atraso na entrega do imóvel, pois todas elas se referem a riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela construtora. 2 – Inexistente circunstância capaz de justificar o atraso na entrega do imóvel, trata-se de situação em que se configura a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo inadimplemento contratual, o que impõe, nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do STJ, a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo promitente comprador e, por conseguinte, afasta qualquer pretensão da promitente vendedora de ver retidos quaisquer valores do que já foi pago pelo consumidor nos termos do contrato. 3 – A manifestação inequívoca do promitente comprador em rescindir o contrato afasta a plausibilidade de se discutir o seu direito à indenização por lucros cessantes. 4 – No julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema no 971), submetidos à sistemática dos repetitivos, a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 5 – Na espécie, embora devida a inversão da cláusula penal prevista no contrato, como não houve pagamento integral do preço avençado, é necessária a adequação da base de cálculo de incidência da multa (artigo 413 do Código Civil) para considerar o montante dos valores efetivamente pagos pelos promitentes compradores à promitente vendedora como parâmetro, sob pena de enriquecimento sem causa. Apelação Cível da Ré desprovida. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste qualquer demonstração da existência de danos passíveis de indenização a título de lucros cessantes. Subsidiariamente, pleiteia que os lucros cessantes sejam fixados com base nos parâmetros jurisprudenciais no importe de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Afirma ser descabida a cumulação do pedido de lucros cessantes com a multa por inadimplemento por configurar flagrante bis in idem, uma vez que ambas as rubricas possuem a mesma finalidade jurídica. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Defende ser legítima a cláusula contratual que prevê a retenção de parcela do valor pago pelo adquirente em casos de desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna, ainda, que as futuras intimações e notificações da presente demanda sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIBELLI, OAB/DF 45788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à tese de ser legítima a cláusula contratual que prevê a retenção de parcela do valor pago pelo adquirente em casos de desconstituição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que a manifestação do promitente comprador em rescindir o contrato afastaria a plausibilidade de se discutir o direito à indenização por lucros cessantes. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à tese de ser descabida a cumulação do pedido de lucros cessantes com a multa por inadimplemento, pois, além da ausência de interesse recursal, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as futuras intimações e notificações da presente demanda sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIBELLI, OAB/DF 45788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023